Tribunal: TJSP
Processo: 2026568-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que homologou a cessão de créditos. Indeferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Pedido de reserva de honorários posterior à expedição do precatório. Incidência do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB. Entendimento jurisprudencial deste C. TJSP. Recurso desprovido.